Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Associações Comunitárias de Carreira e demais Prestadores de Serviços Terceirizados em Parceria e/ou Convocação na Limpeza Pública do Distrito Federal - SINDLURB/DF – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –, indeferira o pedido aviado visando a imposição ao agravado da obrigação de cumprir o provimento unipessoal originário do Relator do Agravo de Instrumento no 0725358-22.2021.8.07.0000. Essa decisão, a seu turno, deferindo a liminar de segurança, suspendera o curso da licitação regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF até que as disposições arrostadas sejam retificadas e conformadas com a convenção coletiva de trabalho vigorante. Segundo o provimento arrostado, o agravado somente tivera ciência da liminar deferida em sede de agravo de instrumento, determinando a suspensão do procedimento licitatório, na data de 24.08.2021, ocasião em que o certame já havia sido concluído, tendo em vista que o resultado do julgamento das propostas fora publicado no DODF em 17.08.2021 e o Termo de Adjudicação e Homologação do Resultado fora expedido no dia 24.08.2021. Pontuara o julgado que, nesse contexto, não sobeja possível o reconhecimento do descumprimento voluntário da decisão judicial, não havendo, demais disso, comprovação de que o agravado acelerara, de forma indevida, as fases do certame. De sua parte, objetiva a parte agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, cominando-se ao agravado a obrigação de sobrestar a concorrência pública regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, e, alfim, a perenização da medida concedida. Como fundamentos da pretensão reformatória, informara o ente sindical, inicialmente, que impetrara mandado de segurança em face de ato ilegal praticado pelo agravado, consubstanciado no Edital de Licitação no 001/2018, publicado no dia 29.06.2021, tendo por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação dos seguintes serviços, a saber: (i) operação, controle e manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico com produção de composto cru da Ceilândia e da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul; (ii) operação de compostagem na Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia; (iii) transporte de composto cru da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul até a Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia; (iv) transporte de rejeito das Usinas Ceilândia e Asa Sul até o Aterro Sanitário de Brasília; e (v) transporte de chorume das Usinas Ceilândia até a Unidade de Recebimento de Entulho e/ou Aterro Sanitário de Brasília. Pontuara que formulara pedido de antecipação de tutela provisória de urgência almejando o sobrestamento da aludida concorrência pública, sob o fundamento de que algumas cláusulas inseridas no edital do certame estão em dissonância com o acordado na Convenção Coletiva de Trabalho que deve reger a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal. Noticiara que o juízo singular para o qual fora distribuído o mandamus indeferira o pedido liminar, contudo, em sede de agravo de instrumento no 0725358-22.2021.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, a medida de urgência fora deferira e determinada a suspensão do curso da licitação regida pelo edital individualizado. Observara que o agravado tivera ciência desse decisório no dia 13.08.2021, conforme certidão coligida aos autos do writ, e, na data 18.08.2021 informara ao douto juízo singular que o agravado estava apressando o curso do procedimento licitatório, descumprindo a medida liminar de urgência. Sublinhara que, assim, no dia 23 seguinte, o juízo notificara a autoridade coatora para que comprovasse a suspensão do certame, no prazo de 5 (cinco) dias. Pontuara que naquela mesma data - 23.08.2021 -, o agravado recebera a notificação e a intimação para o cumprimento da medida liminar deferida em sede de agravo de instrumento, contudo, não adotara a providência de suspender a licitação. Registara que, no dia 30.08.2021, novamente comunicara o descumprimento da tutela de urgência por parte da autoridade coatora, mas o juízo singular determinara que se aguardasse o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias. Afirmara que o agravado utilizara o quinquídio assegurado pelo juízo para apressar o certame com a finalidade de descumprir a decisão liminar deferida em sede recursal e ensejar o reconhecimento da perda do objeto da pretensão mandamental. Acrescera que sobeja inexorável o descumprimento da decisão liminar por parte do agravado, pois não suspendera o curso da concorrência pública regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF. Destacara que coligira aos autos da ação mandamental documentos evidenciando que o agravado acelerara o trâmite da licitação, assinando o contrato com a licitante vencedora no dia 24.08.2021, fora do horário comercial, no período noturno das 18hs08min às 21hs51min. Mencionara que ressoa patente a má-fé do agravado que, mesmo ciente da decisão liminar deferida em sede de agravo de instrumento, optara por prosseguir com o certame. Realçara que a homologação do procedimento licitatório não afasta a ilegalidade ocorrida em fase anterior, devendo ser cominada ao agravado a obrigação de suspender o certame na fase em que estiver. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Associações Comunitárias de Carreira e demais Prestadores de Serviços Terceirizados em Parceria e/ou Convocação na Limpeza Pública do Distrito Federal - SINDLURB/DF – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –, indeferira o pedido aviado visando a imposição ao agravado da obrigação de cumprir o provimento unipessoal originário do Relator do Agravo de Instrumento no 0725358-22.2021.8.07.0000. Essa decisão, a seu turno, deferindo a liminar de segurança, suspendera o curso da licitação regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF até que as disposições arrostadas sejam retificadas e conformadas com a convenção coletiva de trabalho vigorante. Segundo o provimento arrostado, o agravado somente tivera ciência da liminar deferida em sede de agravo de instrumento, determinando a suspensão do procedimento licitatório, na data de 24.08.2021, ocasião em que o certame já havia sido concluído, tendo em vista que o resultado do julgamento das propostas fora publicado no DODF em 17.08.2021 e o Termo de Adjudicação e Homologação do Resultado fora expedido no dia 24.08.2021. Pontuara o julgado que, nesse contexto, não sobeja possível o reconhecimento do descumprimento voluntário da decisão judicial, não havendo, demais disso, comprovação de que o agravado acelerara, de forma indevida, as fases do certame. De sua parte, objetiva a parte agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, cominando-se ao agravado a obrigação de sobrestar a concorrência pública regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, e, alfim, a perenização da medida concedida. Do aduzido, apreende-se que o objeto do presente agravo cinge-se à aferição se afigura-se possível se cominar ao agravado a obrigação de cumprir a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0725358-22.2021.8.07.0000, que determinara a suspensão do curso da licitação regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF até que as disposições arrostadas fossem retificadas e conformadas com a convenção coletiva de trabalho vigorante. Sustentara o agravante que o agravado acelerara os trâmites relativos ao certame com o manifesto objetivo de descumprir a decisão liminar, de modo que a homologação do procedimento licitatório não legitima a ilegalidade ocorrida em fase anterior, devendo ser cominada ao agravado a obrigação de suspender o certame na fase em que estiver. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Consoante noticiado pelo agravante, no bojo do agravo de instrumento no 0725358-22.2021.8.07.0000, que anteriormente manejara, fora deferida a liminar de segurança postulada e determinada a suspenção do curso da licitação regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF até que as disposições arrostadas fossem retificadas e conformadas com a convenção coletiva de trabalho da categoria profissional envolvida na prestação dos serviços licitados que encontrava vigorante. É o que se infere do abaixo reproduzido: “... Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Associações Comunitárias de Carreira e demais Prestadores de Serviços Terceirizados em Parceria e/ou Convocação na Limpeza Pública do Distrito Federal - SINDLURB/DF – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento da concorrência pública regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, publicado em 29.06.2021, sem prejuízo do reexame da liminar após a apresentação de informações pela autoridade impetrada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. O ato impugnado via da ação de segurança, traduzido no Edital no 001/2018-SLU/DF que rege a concorrência pública promovida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à operação, controle e manutenção de usinas de tratamento mecânico biológico localizadas no Distrito Federal e o transporte de composto cru, chorumes e rejeitos dessas usinas até o aterro sanitário de Brasília. Segundo aduzira o agravante, o edital individualizado não observara as regras albergadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, que rege a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios resguardados à categoria (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). De sua parte, o provimento guerreado assinalara que, conquanto a convenção coletiva de trabalho estabeleça os parâmetros mínimos de remuneração dos integrantes da categoria, não sobeja possível, nessa sede procedimental, aferir se as regras do edital são dissonantes do instrumento coletivo, tampouco sobejando possível aferir se os cálculos exibidos pelo agravante decorrem da remuneração constante do edital, de molde que se deve aguardar as informações a serem fomentadas pelo licitante para se apurar a violação de direito líquido e certo. Assim é que, inconformado com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado no disposto no Edital no 001/2018-SLU/DF, que teria violado as disposições inseridas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, que rege a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios resguardados aos obreiros integrantes da categoria profissional (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, fazem-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois, do contrário, não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) ‘O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.’ (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) ‘A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).’ (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) ‘A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;’ (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) ‘A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.’ (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, verifica-se no caso em tela a presença dos pressupostos legais, pois presente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o Decreto Distrital no 39.978, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta pela Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual devem observar as obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, à exceção daquelas que não tratem de matéria trabalhista, como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. É o que se extrai do abaixo reproduzido: ‘Art. 9o Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual exigirão: (...) II - o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e (...) Parágrafo único. A Administração Pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de: I - pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada; II - matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e III - preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.’ Na hipótese, argumentara o agravante que o Edital no 001/2018-SLU/DF não observara, contudo, as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que representa no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios remuneratórios (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Com efeito, essas obrigações tratam, de forma inexorável, de matéria trabalhista e, em consonância com o dispositivo normativo acima reproduzido, não poderiam ser desconsideradas pelo edital do certame. Assinala-se que da leitura do edital, de fato, afere-se que a entidade licitante desconsiderara as normas estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho, porquanto determinara que a contratada é quem deve assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e os adicionais previstos em Convenção Coletiva, como se infere do abaixo reproduzido: ‘11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 11.11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal: 11.61 Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE. (...) 11.85. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, entre outras julgadas como necessárias, a documentação a seguir relacionada: (...) 11.85.3.4. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;’ Há que ser salientado, outrossim, que, de conformidade com a tabela de remuneração anexada ao edital da concorrência, elaborada pela própria autarquia licitante, os valores das remunerações foram fixados com lastro no Código SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Segundo informação extraída do sítio eletrônico do IBGE, o ‘Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação. O Sistema é uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal - Caixa, realizada por meio de acordo de cooperação técnica, cabendo ao Instituto a responsabilidade da coleta, apuração e cálculo, enquanto à CAIXA, a definição e manutenção dos aspectos de engenharia, tais como projetos, composições de serviços etc. As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.’ Deflui do aduzido, então, que, ao menos nessa análise perfunctória, evidenciara o agravante que o Edital no 001/2018-SLU/DF não observara as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, no tocante à remuneração piso salarial) e aos benefícios remuneratórios (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). A despeito de fazer referência à obrigação de a licitante vencedora cumprir as obrigações originárias da legislação trabalhista ou fixadas em convenção coletiva, não observara as condições pactuadas ao delimitar a remuneração a ser observada na formulação das cotações. O edital, portanto, não guarda conformidade com o normatizado e com as garantias asseguradas aos representados pelo agravante, permitindo que o acordado seja desconsiderado em prejuízo da categoria profissional. Com efeito, o entendimento há muito firmado pelo Tribunal de Contas da União é no sentido de que a Administração deve se vincular às disposições inseridas em acordos e convenções coletivas que tratem de matéria trabalhista, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “Enunciado: Para modelos de execução indireta de serviços, inclusive os baseados na alocação de postos de trabalho, se a categoria profissional requerida se encontra amparada por convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva aplicável a toda a categoria, determinando o respectivo valor salarial mínimo, esse pacto laboral deve ser rigorosamente observado nas licitações efetivadas pela Administração Pública e nas contratações delas decorrentes.” (TCU, Acórdão 614/2008, Plenário, Data da sessão: 11/03/2008, Relator: Augusto Sherman) ‘Enunciado: A administração pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, excetuadas as alusivas às obrigações trabalhistas.’ (TCU, Acórdão 1407/2014 Plenário, Data da sessão: 28/05/2014, Relator: André de Carvalho) ‘Enunciado: Tendo a convenção coletiva caráter normativo nas relações de trabalho das categorias econômicas e profissionais representadas pelos sindicatos, estabelecendo ela um percentual fixo de encargos sociais e trabalhistas, é recomendável que as normas estabelecidas na convenção, referentes aos aludidos encargos, sejam cumpridas pela Administração, a fim de que não venha a ser ela responsabilizada solidariamente pelos encargos previdenciários e sociais e/ou subsidiariamente pelos trabalhistas por eventual descumprimento da aludida convenção.’ (TCU, Acórdão 775/2007, Segunda Câmara, Data da sessão: 17/04/2007, Relator: Benjamin Zymler) Nesse contexto, carecem de legitimidade as disposições editalícias que desconsideraram o instrumento coletivo negocial, afigurando-se cabível a suspensão do certame. Deve ser frisado, ademais, que a suspensão da concorrência não encerra fato passível de irradiar dano ou prejuízo ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, pois o certame ainda está na fase inicial, irradiando a constatação de que, rejeitado ao final o pedido, deverá prosseguir regularmente. Em contrapartida, a preservação das regras editalícias dissonantes da convenção coletiva de trabalho afeta toda a categoria e configura desprezo aos direitos dos trabalhadores previstos no instrumento de negociação coletiva. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à legitimidade da suspensão do certame regido pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários, até que as disposições sejam retificadas e adequadas à convenção vigorante. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante, a medida antecipatória deve ser concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a liminar de segurança reclamada, suspendendo o curso da licitação regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF até que as disposições arrostadas sejam retificadas e conformadas com a convenção coletiva de trabalho vigorante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Proceda a Secretaria, aliás, as anotações, comunicações e retificações no tocante ao agravado, que é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, e não o Distrito Federal. Por fim, colha-se, após essa ritualística, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.” Editado o aludido provimento, conforme se infere dos autos da ação mandamental, o agravado fora notificado e intimado do seu conteúdo e do comando que encerra na data de 24.08.2021[1], conforme a certidão nos autos. Já no dia 02.09 seguinte[2], o agravado comparecera aos autos informando que o certame encontrava-se concluído, desde a data de 24.08.2021, com a emissão do Termo de Adjudicação e Homologação, dia em que foram emitidas e assinadas as Notas de Empenho e o Termo de Contrato[3]. Diante desses fatos, não sobeja possível se cominar ao agravado a obrigação de suspender o curso da licitação, porquanto já fora concluída, afigurando-se irrelevante, nessa fase procedimental, aferir se o agravado acelerara o trâmite do procedimento licitatório para fins de suspensão do certame. É que a concorrência pública já se exaurira, devendo, contudo, serem adotadas as medidas cabíveis visando a apuração do havido para apreensão de eventual descumprimento do determinado, após a autoridade impetrada ter sido cientificada do decidido. Essa questão específica, inclusive, será abordada por ocasião do julgamento do mérito. A seu turno, a adjudicação do objeto licitado não enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto da pretensão mandamental formulada pelo agravante visando a reformulação das disposições editalícias para que sejam adequadas à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços licitados. Diante do reconhecimento da ilegitimidade do procedimento de contratação promovido pelo agravado segundo as disposições contempladas pelo correlato edital que conflitem com aludida convenção de trabalho, restará assegurado ao prejudicado pelo decidido em sede de provimento de urgência o direito à indenização por perdas e danos, se o caso e até mesmo, o aditamento do contrato para que sejam saneadas as nulidades do edital para que sejam observadas as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que representa no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios remuneratórios contemplados (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Ademais, sequer está descartada a invalidação do certame, com os efeito inerentes, reconhecidos os vícios imputados. Ou seja, conquanto exaurido o objeto do certame, o objeto da ação mandamental perdura, pois sua resolução é passível de irradiar efeitos materiais aos litigantes, daí porque o mérito deve ser resolvido, inclusive porque os provimentos de natureza precária não são aptos a resolverem a causa posta em juízo. A postura do ente público licitante, contudo, deve irradiar outros efeitos e medidas, e não a paralisação do contrato cujo objeto fora adjudicado. Com efeito, de se registrar que, se o procedimento licitatório está eivado de nulidades, esses vícios alcançam a adjudicação e posterior celebração do contrato, consoante o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 1. ‘A superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato’ (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23/9/2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.223.353/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2013; AgRg no AREsp 141.597/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2012. 2. Recurso Especial não provido.” (REsp 1643492/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. CIVIL. LICITAÇÃO. TÉCNICA E PREÇO. JULGAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROJETO EXECUTIVO NA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONSULTORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE PERDA DE OBJETO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO ACATADA. ALEGADAS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSA SUBJETIVIDADE DO EDITAL. JULGAMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 9o, I, DA LEI 8.666/93. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. A Corte Especial do STJ já acordou que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011). No mesmo sentido: REsp 1.128.271/AM, Rel. Min; Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.11.2009; e REsp 1.059.501/MG, Rel. Min; Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2009. Rejeitada a preliminar. (...) 7. Não sendo comprovadas ou, ainda, evidenciadas as aludidas máculas e nulidades, não é possível considerar a existente o direito líquido e certo de anular o processo licitatório. Segurança denegada.” (MS 12.892/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 11/03/2014) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVALIDAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, POR VÍCIOS DE ILEGALIDADE E DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTES. PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS E JULGAMENTO ULTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.223.353/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/03/2013; AgRg no AREsp 141.597/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2012; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/06/2012; REsp 1.228.849/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 09/09/2011; REsp 1.059.501/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/09/2009; REsp 279.325/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16/10/2006. (...) 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1278809/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013) Nesse viés, conforme pontuado, ante o fato de que o objeto da contratação regida pelo Edital no 001/2018 do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU já se exaurira, inviável se cominar ao agravado a obrigação de suspender o curso da licitação, conquanto tal circunstância não enseje o reconhecimento da perda superveniente do objeto da pretensão formulada pelo agravante almejando a retificação das disposições editalícias de modo que sejam consoantes com o instrumento coletivo de trabalho da categoria, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 101198327 - Pág. 1 (fl. 247) – ação principal. [2] - ID Num. 102129917 - Pág. 1 (fl. 317) – ação principal. [3] - ID Num. 102129917 - Pág. 1 a ID Num. 102129918 - Pág. 5 (fls. 317/324) – ação principal.